Tribunal: TJBA
Processo: 8001542-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001542-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s): FELICIANO LYRA MOURA

AGRAVADO: JOAO ANTONIO SACRAMENTO

Advogado(s): MATHEUS ARAUJO MEZZACAPA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/2021. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. REFORMA PARCIAL. CONDICIONAMENTO A DEPÓSITO JUDICIAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão dos descontos de empréstimos consignados pelo prazo de 180 dias, em ação fundada em alegação de superendividamento, com base na Lei 14.181/2021.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar a adequação da medida concedida face às peculiaridades do caso, especialmente quanto ao recente pacto e efetiva contraprestação por parte da instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. A Lei 14.181/2021 busca tutelar situações de superendividamento, protegendo o mínimo existencial do consumidor e permitindo sua reinscrição no mercado de consumo.

4. A recenticidade dos contratos (6 meses) e a efetiva contraprestação da instituição financeira exigem temperamentos na medida concedida, de modo a conciliar a proteção do consumidor com o respeito aos compromissos assumidos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido parcialmente para condicionar a suspensão dos descontos ao depósito mensal em juízo de 40% da renda líquida do agravado.

Tese de julgamento: "1. A tutela de urgência em ações fundadas em superendividamento deve conciliar a proteção do mínimo existencial com o respeito aos compromissos assumidos. 2. É possível condicionar a suspensão de descontos ao depósito judicial de percentual da renda do consumidor para garantir futuro adimplemento das obrigações."

ACÓRD
ÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.